Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. EXECUÇÃO SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O levantamento da quantia depositada em conta judicial está obstado por decisão do STJ que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento da ação rescisória proposta com o fim de desconstituir o título executivo judicial.
2. O julgamento da ação rescisória somente será objetivamente concluído quando a sentença proferida na ação rescisória se tornar definitiva e não for passível de modificação, o que ocorrerá com o trânsito em julgado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.